Tribunal: STF
Processo: AI 115667
Classe: AI
Órgão julgador: CÉLIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-05-08
Data de publicação: 1987-05-08

Ementa:
DECORRE DA PROPRIA OUTORGA CONSTITUCIONAL (ART. 119, PARAGRAFOS
1. E 3., ALINEA 'C'), A COMPETÊNCIA DO REGIMENTO INTERNO DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA FIXAR OS PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
INCIDENCIA, NA ESPÉCIE, DO OBICE DO ART. 325, V, 'C', DO
REGIMENTO INTERNO, NA REDAÇÃO ANTERIOR A EMENDA N. 2/85.
MANUTENÇÃO DO DESPACHO AGRAVADO.
AGRG IMPROVIDO.